Tribunal: TJBA
Processo: 8007647-84.2026.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 8007647-84.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA AGRAVANTE: MG MERCANTIL LTDA. ADVOGADO(S): LAZARO SOUZA SANTOS, OAB BA 47.901 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC) INTERPOSTO EM PROCESSO PENAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.219/STJ. FUNGIBILIDADE RESTRITA À INTERCAMBIALIDADE ENTRE APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE RECURSO CÍVEL EM RECURSO PENAL. TAXATIVIDADE DO CATÁLOGO RECURSAL PENAL (ART. 581 E SEGUINTES, CPPB). DISTINÇÃO ENTRE DÚVIDA OBJETIVA ENTRE RECURSOS PENAIS E UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO RECURSAL ESTRANHO AO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. REGIMES PROCESSUAIS DISTINTOS INCOMPATÍVEIS COM TRANSMUTAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. 2) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 3) CONCLUSÃO: AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8007647-84.2026.8.05.0000, tendo como Agravante MG MERCANTIL LTDA. e, Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR